Tribunal: TJDFT
Processo: 0761609-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, a parte embargante alega que o referido Acórdão não apreciou completamente as questões trazidas no recurso, especialmente quanto aos elementos que formaram o convencimento. Requer o prequestionamento explícito da questão.
II. Recurso próprio e tempestivo.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. De fato, há vício no acórdão, o qual passo a sanar, passando a contar com a seguinte ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA DE PISTOLA DE PINTURA. PAGAMENTO EM PIX. DESCONTO EFETIVADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR. NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a reembolsar os valores despendidos na compra do produto adquirido pelo recorrido.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 35274859 – pág. 2 e 4). Contrarrazões não apresentadas.
III. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único c/c o art. 14 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão do princípio da solidariedade e do sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio. O fornecedor de serviço somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. Da análise dos autos, verifica-se que em 14.10.2021 o recorrido tentou adquirir uma pistola de alta pressão junto à recorrente no valor de R$104,90 pago mediante pix. Ocorre que a compra não foi concluída e o produto não foi entregue, sob a argumentação de que o valor não havia sido creditado na conta da recorrente.
VII. Compulsando os autos, verifica-se no comprovante de ID 35274115 – pág. 2 que o status da transação é “desfeita” às 9h55min. Contudo, o extrato juntado ao ID 35274141 - pág. 5 confirma que o desconto foi efetivamente realizado na conta do recorrido.
VIII. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, uma vez que não comprovou que, apesar da carta de cancelamento, o valor foi estornado à conta do autor. Certo é que diante da solidariedade entre os fornecedores de serviço, o recorrente responde perante o consumidor por eventual falha na prestação do serviço, devendo restituir o valor pago pelo autor, sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os devedores solidários.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
V. No mais, consigna-se que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não há necessidade de prequestionamento explícito.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos elencados.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.